Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-12.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0703095-12.2025.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO DA SILVA CUNHA EMBARGADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO A parte autora/recorrente opôs embargos de declaração contra a decisão de suspensão do curso processual, prolatada nos seguintes termos: O Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1560244/RJ, reconheceu a existência de repercussão da seguinte controvérsia constitucional: Tema 1417 - Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. O Relator Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário. Cumpra-se a ordem emanada da Corte Suprema. Suspenda-se o curso processual, até ulterior determinação. Alega a autora/embargante que a situação narrada no processo não se enquadraria na matéria afetada pela Corte Suprema. Contrarrazões aos embargos apresentadas. É o relato. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) de vícios de omissão e de contradição na decisão colegiada. No caso em apreço, constata-se a obscuridade/contradição no acórdão embargado. É que a causa de pedir e os fundamentos da sentença gravitam em torno do extravio temporário da bagagem do autor em viagem internacional, matéria diversa daquela em debate na Corte Suprema. Constatado, portanto, o alegado vício intrínseco da decisão de suspensão do curso processual. Acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos. Levante-se o sobrestamento do curso processual. Publique-se. Preclusa a matéria, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito